Tribunal: STF
Processo: HC 216530
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 736.301/GO - eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Note-se que a custódia imposta ao agravante está devidamente justificada, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, a revelar a periculosidade social do réu, pois foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, consistente no fato da vítima não ter lhe pago um aparelho de som comprado anteriormente, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. 4. Esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Ademais, o agravante teria permanecido foragido da justiça por mais de vinte anos, sendo que a prisão preventiva decretada em 5/8/1997, só veio a ser cumprido em 13/11/2021. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. A permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante alega, em síntese, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal, pois não estão preventes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, especialmente em razão da ausência de contemporaneidade; b) o decreto de prisão preventiva originário e a decisão que a manteve carecem de fundamentação idônea; c) “os argumentos utilizados na prisão preventiva à época dos fatos foram apenas em razão da suposta fuga do paciente do distrito da culpa, que não constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual deve ser revogada a segregação provisória”; d) a aplicação de medida cautelar diversa da prisão é suficiente e adequada para o caso, tendo em vista que o paciente é primário, possui residência fixa e, durante o período considerado como fuga, não há nada que desabone a sua conduta; e) o paciente não se encontrava em situação de foragido, pois não tinha ciência do processo penal e estava vivendo normalmente em comarca diversa daquela em que tramita a ação penal. 



    À vista do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o contido na inicial.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente